Tribunal: CARF
Processo: 13603.903333/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.903333/2012-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.449 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
FIAT AUTOMÓVEIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do Fato Gerador: 25/02/2009
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
PRETERIÇÃO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÕES.
Nos termos do art. 147, § 1o, da Lei no 5.172/66, o contribuinte pode retificar
suas declarações, visando a reduzir ou a excluir tributo. Caso essa retificação
ocorra antes da emissão do Despacho Decisório, e mesmo assim a decisão se
remeta ao DCTF original, esta deve ser anulada para que outra possa ser
proferido, tomando por base as informações prestadas na DCTF retificadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para declarar a nulidade do Despacho Decisório e dos
atos administrativos que lhe forem posteriores, determinando o retorno dos autos à Unidade
Preparadora da Receita Federal para que outra decisão seja proferida, desta vez com base no que
consta na DCTF retificadora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.903333/2012-97
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.449 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.903333/2012-97

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Belo
Horizonte (DRJ-BHE):
Em relação à contribuinte precitada foi emitido, em 04/09/2012, o Despacho Decisório à
fl. 6, por meio do qual não foi homologada a compensação efetuada por meio de
PER/Dcomp.
A falta de homologação foi motivada pela inexistência do crédito original informado,
passível de ser compensado. O crédito utilizado se refere a pagamento indevido ou a
maior de PIS concernente ao mês de janeiro de 2009, código de receita 6912, no valor
total de R$ 8.752.772,33.
Como enquadramento legal são citados os arts. 165 e 170 da Lei n.o 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional – CTN) e o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Cientificada em 14/09/2012, fls. 11 e 17, a interessada apresentou, em 15/10/2012, a
manifestação de inconformidade às fls. 18 a 23, 77 e 78, acompanhada dos documentos
às fls. 24 a 76 e 79 a 102, alegando, em síntese, que:
• Visando a utilização do crédito ora em exame, R$ 37.499,81, vinculou a ele a Dcomp
no 20671.02067.250810.1.3.04-9249. O referido crédito foi pleiteado por meio do PER
no 29404.41678.240810.1.2.04-7720;
• Ao processar eletronicamente a declaração, sem que fosse efetuada qualquer diligência
fiscal ou intimação para apresentação de esclarecimentos, o sistema da Receita Federal
do Brasil expediu Despacho Decisório por meio do qual deixou de homologar a
compensação, sob o fundamento de que o pagamento teria sido integralmente utilizado
para quitação de débito correspondente;
• De acordo com a DCTF retificadora, transmitida em 24/08/2012, ou seja, antes da
transmissão da Dcomp e da emissão do Despacho Decisório, a requerente apurou débito
de PIS (6912) no valor de R$ 12.443.696,27, de modo que o indeferimento decorreu de
equívoco do sistema da Secretaria da Receita Federal do Brasil;
• Para extinção do débito, a requerente vinculou como créditos decorrentes de
pagamento o valor de R$ 8.715.272,52 e vinculou como créditos decorrentes de
suspensão o valor de R$ 3.728.423,75, cuja exigibilidade encontrava-se suspensa em
razão de liminar obtida em Mandado de Segurança e depósitos realizados em outras
medidas judiciais;
• Após a vinculação de todos os créditos não restou saldo de PIS a pagar. O parcela do
pagamento vinculado importa em R$ 8.715.272,52 enquanto que o recolhimento foi de
R$ 8.752.772,33, ou seja, foi feito pagamento a maior no valor de R$ 37.499,81;
• Simples análise da DCTF anexa, que substitui a declaração originalmente apresentada,
aponta que somente parte do pagamento foi utilizada para liquidação de parcela do
débito, de onde se conclui pela existência de crédito no valor pleiteado, o que se
confirma por julgado da DRJ em Campo Grande;
• Corroborando o direito ao crédito, o Dacon retificador (doc.1) indica débito de PIS
(6912) no valor de R$ 12.443.696,27, mesmo valor declarado na DCTF retificadora, de
forma que resta atendido, em sua integralidade, o comando do art. 11, § 8o da Instrução
Normativa RFB no 903, de 2008, vigente à época dos fatos.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.449 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.903333/2012-97

Ao final, solicita que seja reformado o referido Despacho Decisório de modo a
homologar a compensação, tendo em vista a existência de crédito e, caso se entenda
necessário, requer a realização de diligência.
É o relatório.
A 1a Turma da DRJ-BHE, em sessão datada de 22/04/2013, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
02-44.010, às fls. 104/110, com a seguinte Ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A compensação demanda a existência de créditos líquidos e certos da contribuinte
contra a Fazenda Pública.
A mera redução do valor do débito anteriormente confessado não basta para justificar a
reforma da decisão contestada, fazendo-se mister a prova de que houve erro no
preenchimento da declaração.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 22/10/2013
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR DECURSO DE PRAZO, à fl. 113), apresentou
Recurso Voluntário em 06/11/2013, às fls. 115/ 128.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O recorrente apresenta as seguintes alegações contra a decisão recorrida, verbis:
Inicialmente, no mês de janeiro de 2009, a Requerente havia apurado débito de PIS não-
cumulativo a pagar, no valor de R$12.481.196,08, sendo que, desse montante, a quantia
de R$3.728.423,75 se encontrava com a sua exigibilidade suspensa e o valor
remanescente de R$8.752.772,33 foi integralmente recolhido mediante DARF.
Ocorre que, após rever suas apurações contábeis e fiscais, a Requerente constatou que o
valor efetivamente devido a título de PIS naquele período (jan/2009) seria de
R$12.443.696, 27.
Para a extinção do débito de PIS não-cumulativo, a Recorrente vinculou (i) crédito de
pagamento com DARF, no valor de R$8.715.272,52; e (ii) o valor de R$3.728.423,75
cuja exigibilidade se encontrava suspensa em razão de liminar obtida em Mandado de
Segurança e depósitos realizados em outras medidas judiciais.
Nota-se que após a vinculação de todos os créditos, não restou saldo de débito de PIS a
pagar:
(...)
Tendo em vista que o pagamento da parcela do débito de PIS, no valor de
R$8.715.272,52 foi realizado pela Recorrente, mediante DARF, em valor superior ao
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.449 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.903333/2012-97

efetivamente devido, surgiu para ela o direito à restituição do crédito decorrente do
pagamento a maior, no valor de R$37.499,81 (R$8.752 72,33 - R$8.715.272,52).
Ao rever a sua apuração, a Recorrente verificou alguns equívocos cometidos, fazendo os
seguintes ajustes:
(...)
Os ajustes procedidos pela Recorrente em sua apuração podem ser sintetizados por meio
da tabela abaixo e comprovados por meio da documentação anexa, que refletem os seus
lançamentos contábeis. Veja-se que, após os referido ajustes, o valor da COFINS a ser
recuperada pela Empresa perfaz exatamente o valor do crédito pleiteado nos presentes
autos:
(...)
Além disso, a Recorrente transmitiu a DOTE retificadora, informando que, naquela
competência, o débito efetivamente apurado a título de PIS não cumulativo foi no valor
de R$12.443.696,27 e que o DARF no valor de R$8.752.772,33, utilizado para o
pagamento da parte exigível da contribuição, de R$8.715.272,52, foi mais do que
suficiente para tanto, restando saldo decorrente de pagamento a maior, no montante de
R$37.499,81 (R$8.752.772,33 - R$8.715.272,52).
Cumpre destacar que a DCTF retificadora com as alterações explicitadas acima havia
sido transmitida em 24.08.2012 (documento anexo à Manifestação de Inconformidade),
antes, portanto, da emissão do Despacho Decisório, como, sobretudo, da DCOMP n°.
20671.02067.250810.1.3.04-9249.
A decisão da DRJ, por sua vez, foi fundamentada nos seguintes argumentos:
Compulsando os autos, observa-se que, para comprovar a existência do crédito, a
contribuinte juntou os documentos às fls. 65 e 66, a DCTF às fls. 72 a 76, o Dacon às
fls. 81 a 102.
A DCTF e o Dacon, aos quais se reporta a requerente, foram apresentadas em
24/08/2010 e 15/10/2012, respectivamente, sendo que o último foi entregue após a
ciência da decisão recorrida.
(...)
Sendo assim, conclui-se que a retificação do Dacon promovida pela contribuinte, às fls.
72 a 76, essencialmente aumentou a base de cálculo em R$187.783,53 e aumentou o
valor dos créditos descontados em R$34.898,90. Como resultado, o valor da
contribuição a pagar no período foi reduzido em R$ 31.800,47 (R$ 12.475.496,83 –
12.443.696,36).
Entretanto, pelo Dacon retificador não restaram comprovados os créditos e nem
esclarecidos os motivos que justificassem as alterações nele promovidas para amparar a
pretensão da interessada.
(...)
Na DCTF do período, a que se alude, a interessada declarou débito de PIS (6912) no
valor de R$ 12.443.696,27, vinculou como créditos decorrentes de pagamento o valor
de R$ 8.715.272,52 e vinculou como créditos decorrentes de suspensão, por diversas
ações judiciais, o valor de R$ 3.728.423,75. Referido valor suspenso não sofreu
alteração em relação à DCTF original.
Saliente-se que a mera redução do valor do débito anteriormente confessado não basta
para justificar a reforma da decisão contestada; faz-se mister a prova de que houve erro
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.449 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.903333/2012-97

de fato no preenchimento da declaração, isto é, de que o valor correto do débito é aquele
constante da declaração retificadora.
Assim, na ausência de provas, a DCTF retificadora não pode ser considerada
instrumento hábil para conferir certeza e liquidez ao crédito indicado na declaração de
compensação.
Analisando os autos, confirmei que a DCTF retificadora foi transmitida para a
Receita Federal na data de 24/08/2010 (fl. 72), alterando o valor do PIS a pagar (referente a
JAN/2009) para R$12.443.696,27 (o valor original era de R$12.475.496,83), enquanto a
emissão do Despacho Decisório ocorreu em 04/09/2012 (fl. 06).
Nesse contexto, constata-se que a decisão da Unidade Preparadora foi emitida sem
levar em consideração a DCTF retificadora, documento válido, transmitido pelo contribuinte
dentro do prazo legal e antes da emissão do Despacho Decisório. Logo, não há qualquer dúvida
sobre o cerceamento do direito de defesa deste, tendo como consequência a nulidade de tal
decisão, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
O Despacho Decisório não analisou o mérito do pedido, tendo em vista ter
esbarrado em uma questão preliminar: a simples comparação entre o valor pago via DARF e
o valor do débito indicado na DCTF original (já retificada, à época) demonstrou a inexistência de
saldo a ser restituído.
Contudo, como já discutido acima, esta preliminar está equivocada, pois foi
apresentada uma retificadora da DCTF na qual o valor do débito pago foi diminuído. Superada
a preliminar, deve ser avaliado, pela Unidade Preparadora, o interesse fiscal em analisar o
mérito do pedido, ou seja, verificar se o novo valor apurado para o tributo está correto.
Caso exista tal interesse, deve ser iniciado um procedimento de fiscalização,
momento a partir do qual será legítima a intimação do contribuinte para apresentar provas de que
o valor do débito de PIS é realmente R$ 12.443.696,27, e não R$ 12.475.496,83, conforme
determina o art. 147, § 1o, da Lei no 5.172/66 (CTN):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
O Colegiado a quo tem razão ao afirmar, em seu acórdão, que “a mera redução
do valor do débito anteriormente confessado não basta para justificar a reforma da decisão
contestada; faz-se mister a prova de que houve erro de fato no preenchimento da declaração”.
Contudo, tal afirmação somente seria válida caso a retificação da DCTF fosse realizada após a
emissão do Despacho Decisório; tendo sido esta retificação efetivada anteriormente, a decisão
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.449 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.903333/2012-97

da DRF não poderia ter se reportado à DCTF original, documento inexistente, tendo em
vista sua substituição pela DCTF retificadora, sob pena de omissão na análise de documento
válido, caracterizando a nulidade da decisão proferida.
Via de consequência, o Despacho Decisório emitido pela Unidade Preparadora
(DRF), como dito, não trouxe qualquer consideração sobre a necessidade de comprovação do
erro alegado. O contribuinte agiu corretamente ao proceder previamente à retificação das
declarações, cabendo à Fazenda Nacional decidir se há necessidade de aprofundar sua análise,
segundo seus critérios de conveniência e oportunidade.
Deve ser destacado que, caso o Fisco entenda que a simples retificação da DCTF
e do DACON não é suficiente para a comprovação do erro (e efetivamente não é), sendo
conveniente e oportuno realizar uma análise mais detida (considerando os valores envolvidos,
disponibilidade de Auditores-Fiscais, existência ou não de fundadas suspeitas, procedimentos de
maior relevância aguardando realização, etc), não pode o contribuinte alegar que esse fato se
constitui em alteração de critério jurídico.
Pelo exposto, voto por declarar a nulidade do Despacho Decisório e dos atos
administrativos que lhe forem posteriores, determinando o retorno dos autos à Unidade
Preparadora da Receita Federal para que outra decisão seja proferida, desta vez com base no que
consta na DCTF retificadora.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 151
DF CARF MF
Original